Tribunal: TJMT
Processo: 0038446-36.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038446-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), UBETANIA DE MIRANDA - CPF: 010.820.921-00 (VÍTIMA), LUIS CARLOS NEVES DA SILVA - CPF: 011.912.161-10 (VÍTIMA), DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 041.457.761-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS –
2.
REQUERIDO O DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – PROVA ORAL QUE ATESTA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO APELANTE, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – SUFICIÊNCIA –
3.
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA QUE DISCRIMINA DUAS VÍTIMAS E INCURSIONA O ACUSADO EM PLURALIDADE DE ROUBOS – SENTENÇA QUE CONDENA POR CONDUTAS EXPRESSAMENTE DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea e ensejaram exasperação razoável e proporcional à prevenção e reprovação do crime.

2.
São
prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como ocorreu na hipótese, em que ambas as vítimas e o próprio apelante descreveram em juízo o emprego do artefato bélico, sendo de se manter ainda a majorante prevista no §2.º, inc. V, do mesmo dispositivo legal, pois a mesma prova oral revela, outrossim, que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por mais de quatro horas, período juridicamente relevante e muito superior ao necessário para a execução do crime.

3.
Uma vez praticado o delito de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal próprio de crimes, o qual foi expressamente capitulado na denúncia do Ministério Público, não havendo falar, portanto, em ofensa ao princípio da correlação ou da congruência, mesmo porque, ainda que assim não fosse, é certo que o acusado se defende dos fatos descritos na exordial acusatória e,
in casu
, a preambular narra a existência de duas vítimas e pluralidade de roubos, circunstâncias estas que restaram satisfatoriamente comprovadas no curso da instrução criminal, de modo que foi oportunizado ao réu, no curso do processo, defender-se e contraditar a completude da acusação.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.
Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 38446-36.2018.811.0042 – código 547356, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 01 (um) mês) e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inc. I, por duas vezes, c/c art. 61, inc. I e art. 65, inc. III, alínea
d
, na forma do art. 70, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 21587461, ID 21587462 e ID 21587463, o apelante pretende o
afastamento da valoração desfavorável conferida às
circunstâncias
do delito
, com a subsequente
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando a inidoneidade da respectiva fundamentação e a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a restrição da liberdade das vítimas e o concurso de pessoas constituiriam causas de aumento e não se prestariam a exasperar a pena-base.

Cumulativamente
, almeja o
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que, além de se tratar de simulacro ou réplica, o artefato usado na empreitada não foi apreendido e tampouco teve a sua capacidade lesiva atestada mediante perícia, pugnando também pela
exclusão da causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas
, pois haveria divergências quanto ao tempo de duração da constrição ambulatorial, o que, na intelecção da i. defesa, tornaria duvidosa a sua efetiva ocorrência.

Pleiteia o
reconhecimento de crime único em detrimento do concurso formal

aplicado na sentença
, com fulcro no princípio da correlação ou congruência, pois a denúncia não teria individualizado o patrimônio subtraído de cada vítima, ao passo que
“a intenção do Recorrente Diogo era apenas subtrair bens da família como um todo, não fazendo distinção a quem os objetos pertenciam”
(ID 21587462 - Pág. 6), ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 21587464, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 24610454, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10/08/2018, por volta das 17h30min, na Rua C3, n.º 452, bairro Nossa Senhora Aparecida, esquina com a Rua H8, nesta Capital, o apelante
DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA
, na companhia do codenunciado
Geanderson Fagundes Chaves
e de terceiro não identificado, mediante violência exercida através do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas, subtraiu 03 (três) bolsas femininas da marca
Victor Hugo
; 01 (uma) adega de vinhos; 01 (um)
GameBox
; 02 (dois) televisores; 02 (dois) celulares da marca
Samsung
; 10 (dez) perfumes importados; estoque de roupas da loja; 01 (um) par de alianças de ouro; 01 (uma) corrente de ouro; 01 (um)
home theater
e 01 (um) veículo automotor da marca
Fiat
, modelo
Toro
, pertencentes às vítimas
Luís Carlos Neves da Silva
e
Ubetânia de Miranda
.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente
DIOGO
, munido com uma arma de fogo, dirigiu-se até o estabelecimento comercial das vítimas, onde anunciou o assalto e exigiu a entrega do veículo automotor.

Uma vez rendidos, os ofendidos repassaram ao réu as chaves do automóvel, todavia, ao revés de se evadir do local, o agente demandou que as vítimas ingressassem no veículo e o levassem até o domicílio do casal, sendo que, no caminho, comunicou-se constantemente com o codenunciado
Geanderson
, via celular.

A peça inaugural narra que, ao chegaram na casa das vítimas, o recorrente deixou o portão aberto, franqueando assim a entrada aos seus correligionários, amarrou as mãos dos ofendidos e os trancou dentro de um dos quartos do imóvel.

Desta feita, segundo a preambular, os comparsas do apelante chegaram à residência e passaram a vasculhá-la à caça da
res furtivae
e, em dado momento, deram início à outra conduta, tendo como vítima a ofendida
Ubetânia
, visto que exigiram acesso aos dados bancários desta e, após verificarem o saldo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um dos infratores, especificamente o ora apelante, acompanhou-a até a instituição bancária e, mediante violência e grave ameaça, obrigou-a a sacar a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) no caixa eletrônico, após o que ambos retornaram à vivenda das vítimas e a ofendida
Ubetânia
foi novamente constrita juntamente com o seu marido, que ainda era mantido refém.

Por fim, a denúncia dá conta de que, após 04h (quatro horas), os agentes abandonaram as vítimas trancadas no quarto e empreenderam fuga para rumo ignorado, levando consigo o produto do crime.

À vista desses fatos, o Ministério Público denunciou o ora recorrente e também
Geanderson Fagundes Chaves
pela prática das infrações previstas no art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes – duas vítimas), em concurso formal com o art. 157, §2.º, inciso II (vítima
Ubetânia
), do CP.

Diante da não localização do codenunciado
Geanderson
para a citação, o feito foi
desmembrado
no que lhe refere em
26/03/2019
, consoante se vê do despacho registrado no ID 21583972.

Por sua vez, o apelante
DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA
foi processado, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas do delito de
roubo triplamente majorado, por duas vezes, em concurso formal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada redução da pena-base ao mínimo legal:

De antemão, friso que, ao contrário do quanto aventado nas razões recursais, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não foram a única vetorial do art. 59 do Código Penal valorada em desfavor do condenado, tendo sido depreciados, outrossim, os seus
ANTECEDENTES
, uma vez que ostenta
duas condenações transitados em julgado anteriormente ao fato
sub judice
e
a mais antiga delas foi utilizada pelo d. sentenciante na primeira fase da individualização da pena
, como circunstância judicial desfavorável.

Com efeito, atento à folha de antecedentes acostada no ID 21583494 e em consulta à base de dados informatizada do TJMT (sistema
Primus
), constatei que o recorrente responde, dentre outros, ao Processo de Execução Penal n.º 7482-31.2016.811.0042 – código 431697, em trâmite perante o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital e composto pelas guias de recolhimento derivadas das
condenações definitivas proferidas nos seguintes processos de conhecimento
:

A)

Ação penal n.º 27076-65.2015.811.0042 – código 421526, no bojo da qual o apelante foi condenado à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
,
com trânsito em julgado da sentença condenatória
para o Ministério Público e para o réu em
01/03/2016
, e para a Defesa em
07/03/2016
;

B)

Ação penal n.º 16453-05.2016.811.0042 – código 439907, no bojo da qual o apelante foi condenado à
pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inc. I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, com
trânsito em julgado do acórdão confirmatório da condenação
em
05/07/2017
[RAC n.º 46712/2017].

Deste modo, havendo
02 (duas) condenações definitivas
em face do réu, e sendo ambas anteriores ao objeto desta lide,
é dado ao julgador utilizar-se de uma delas na primeira fase da dosimetria
, como
circunstância judicial desfavorável
, e lançar mão da remanescente na segunda etapa do cálculo dosimétrico, para aferir a
reincidência
, exatamente como aconteceu na hipótese.

A propósito, o eg. STJ orienta que
“
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem
, desde que aquelas que foram
utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa
”.
(
STJ
,

AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) – Destaquei.

Isso significa dizer que, mesmo que venha a ser afastada a carga negativa atribuída na sentença

às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, ainda assim,
a sanção basilar não poderá ser reduzida ao patamar mínimo legal
, diante da subsistência da valoração pejorativa dos
ANTECEDENTES
do acusado.

A teor da jurisprudência sedimentada nesta eg. Terceira Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) – Grifei.

Portanto, resta analisar se a fundamentação aventada pela magistrada singular para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
se sustenta no caso concreto, ainda que o expurgo do seu desvalor não conduza a reprimenda ao limite
a quo
.

Nesta toada, há que se ter em princípio que o insurgente foi condenado pela prática de
roubo triplamente majorado
e, nos casos de roubo circunstanciado por
mais de uma causa de aumento
, é
plenamente possível a migração de uma ou mais delas para a primeira fase da dosimetria
e a
sua utilização como circunstância judicial desfavorável
, conforme prevê o
Enunciado n.º 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso em apreço
,
ressai do édito impugnado que o d. juízo sentenciante
instrumentalizou tanto o
concurso de agentes
quanto a
restrição da liberdade das vítimas
na primeira etapa dosimétrica,
para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime
, sendo que, na terceira fase do cálculo, lançou mão
exclusivamente do emprego de arma de fogo para majorar o delito
,
inexistindo
bis in idem
.

Assim sendo, em que pese o entendimento contrário expendido pela defesa no bojo das suas razões recursais, entendo que o fundamento utilizado para depreciar as
CIRCUNSTÂNCIAS da infração
é idôneo e apto para tanto, o que inviabiliza a acolhida do pedido de redimensionamento da pena básica.

Ad argumentandum tantum,
ressalto que tampouco há que se cogitar a readequação do
quantum
de incremento decorrente dos vetores octogonais pejorativos, uma vez que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
e que
a individualização da pena, especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade judicial
, nos termos preceituados
pelo
Enunciado n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício estadual.

Dito de outra forma, apenas seria viável a modificação do incremento operado pela magistrada da instância singela acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade, o que não ocorreu, haja vista que,
para ambos os crimes de roubo e a despeito da presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
–
uma delas inclusive negativada com espeque em duas peculiaridades fáticas
–
o juízo
a quo
estabeleceu as penas-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, ou seja, em patamar
próximo ao mínimo legal e inegavelmente benéfico ao sentenciado
.

Conservam-se
, pois, inalteradas a análise das circunstâncias judiciais realizada na sentença, bem como a pena-base imposta ao condenado.

2.

Do pretendido decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal:

A defesa pugna pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e argumenta, em abono ao pedido, que o artefato
não foi apreendido
e, por isso mesmo,
não foi submetido à perícia

e tampouco pouco teve a sua eficácia lesiva atestada nos autos
, bem como que arremata que o apelante, ao confessar a prática delitiva, admitiu que o instrumento utilizado na empreitada era
mera réplica ou simulacro
, cujo emprego não dá azo à incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP.

De proêmio, verbalizo que
não prospera a alegação defensiva de que o réu informou em juízo ter se utilizado de simulacro para cometer o crime
, cumprindo frisar que o trecho do interrogatório judicial colacionado nas razões recursais refere ao excerto em que o interrogado declarou que, antes mesmo de perpetrarem o ilícito, os infratores sabiam que
as vítimas tinham em sua morada
vultosa quantia de dinheiro em espécie e também
duas réplicas de arma de fogo
(ID 21587461 - Pág. 4).

Dito de outra forma, o único momento do interrogatório do acusado em que este menciona a palavra “réplica” consiste na parte em que confessa ter sido arregimentado para o crime pelos outros dois agentes e admite que um deles conhecia a rotina do casal vitimado e as particularidades do
locus delicti
, bem como que este
terceiro infrator foi quem lhe disse que as vítimas possuíam em casa duas réplicas de arma
–
nada revelando sobre os agentes em si terem empregado simulacro para o evento iníquo
.

Pelo contrário, quanto ao instrumento utilizado pelos infratores, o apelante assumiu que
estava munido com arma de fogo na cintura no momento em que abordou as vítimas
e que permaneceu armado durante a execução delitiva, inclusive confessando a propriedade do artefato bélico e o fato de que era o único armado entre os três executores do delito, bem como revelando que, em meio a uma discussão entre os assaltantes, um dos seus comparsas chegou a tomar dele o armamento.

A confissão do interrogado quanto ao emprego ostensivo de arma de fogo é corroborada pelo depoimento judicial das vítimas
Ubetânia de Miranda
e
Luís Carlos Neves da Silva
, as quais

foram uníssonas em relatar a presença da arma, sendo que a ofendida
Ubetânia
foi até mesmo
capaz de descrever o calibre do objeto
.

Nas exatas palavras da vítima,
“eu estava em pé assim,
o Diogo chegou,
tirou um trinta e oito da cintura
e mirou assim para mim
e falou assim ‘eu vim só buscar seu carro’ (...)
ele mirou a arma para mim
(...)
toda hora eu via um trinta e oito, só que não ficava na mão só de um
”.
(ID 21587468) – Destaquei.

Não bastasse, os policiais que diligenciaram na ocorrência,
Luiz Cláudio Torquato da Silva
e
Marcelo Grossi Meira
, ao prestarem depoimento em juízo, roboraram as informações prestadas pelas vítimas e confirmaram que a ocorrência criminosa contou com o emprego de arma de fogo por parte de pelo menos um dos agentes.

Assim sendo, tem-se que o emprego da arma de fogo está satisfatoriamente delineado nos autos por meio da prova oral colhida no curso da instrução criminal, máxime a palavra das vítimas e a confissão do réu, a inviabilizar o decote da respectiva majorante.

Isto porque, não obstante entendimento contrário da defesa, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.º, inciso I [atual §2.º-A, inc. I], do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...).
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal,

mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS), como no caso”.
(
STJ
, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

3.

Da vindicada exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inciso V, do Código Penal:

Quanto à majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do CP, o recorrente alega que tanto a denúncia quanto o depoimento das vítimas dão conta de que a restrição da liberdade dos ofendidos
perdurou por cerca de 05h (cinco horas)
, entre as 17h30min até aproximadamente 22h00min, todavia, arremata o apelante, o d. juízo sentenciante reconheceu a presença da causa de aumento com base na restrição da liberdade das vítimas
pelo período de 04h (quatro horas)
, incongruência esta que, na intelecção defensiva, eivaria de dúvidas a própria existência da constrição ambulatorial.

Em que pese o esforço defensivo,
a tese não faz jus à acolhida
.

Com efeito, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária de primeira instância, a vítima
Luís Carlos Neves da Silva
relatou explicitamente que teve tanto as suas mãos quanto os seus pés atados durante o episódio ilícito e que os seus membros foram acomodados na parte posterior do corpo, bem como que, uma vez constrito, foi deitado sobre a cama de um dos quartos da casa.

Sobre o tempo de duração da empreitada, a vítima
Luís Carlos disse que o evento perdurou das 17h00min até as 22h00min
, ou seja,
por cerca de 05h (cinco horas)
.

Por seu turno, a vítima
Ubetânia de Miranda
aduziu em juízo que
foi inicialmente abordada pelo ora apelante DIOGO
por volta das 17h30min do dia fatídico
, quando estava prestes a fechar o seu estabelecimento comercial e que, desta feita, foi compelida juntamente com o seu marido a conduzirem o increpado rumo à sua residência, onde então o réu exigiu a entrega dos objetos de valor, de dinheiro em espécie e de armas de fogo que porventura houvesse no domicílio.

Ainda segundo a ofendida, o recorrente retirou as alianças das vítimas e
as restringiu em um dos cômodos do imóvel
, todavia,
sem amarrá-las inicialmente
, o que veio a ser feito em momento posterior. Desta feita, a vítima narra que aportaram no
locus delicti
outros dois invasores encapuzados, sendo que
os infratores permaneceram na sua vivenda até por volta das 21h40min ou 22h00min daquela data
.

Neste ínterim, a ofendida relata que os infratores
“usaram droga, eles cheiraram pó, eles tomaram ‘whisky’ dentro de casa, colocaram gelo, o Diogo sentava do meu lado com taça de ‘whisky’ do meu lado e bebia”

(ID 21587468).

A vítima
Ubetânia
verberou também,
somente após vasculharem e revirarem todo o local
, é que os executores do delito
tornaram a buscá-la no quarto
, e, não satisfeitos com o veículo automotor e demais objetos que guarneciam a morada, um deles
a levou

até o estabelecimento bancário para que efetuasse saque da sua conta corrente
, enquanto o seu marido permaneceu trancafiado.

A ofendida declarou que, antes da evasão dos agentes, ela foi amarrada e até mesmo amordaçada, bem como colocada de bruços sobre a cama, momento em que os assaltantes, nas exatas palavras da depoente,
“falaram assim, que nós só éramos para levantar dali meia hora depois que nós escutássemos eles irem embora”

(ID 21587468) e, por fim, narrou que o casal só conseguiu se desvencilhar das amarras com o auxílio mútuo um do outro.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos.

Na hipótese em apreço, a
denúncia narra
que os increpados se evadiram da casa das vítimas
quatro horas
após o início da empreitada (ID 21582468 - Pág. 4), lapso temporal este
igualmente encampado
pelo juízo
a quo
na sentença
(ID 21587454 - Pág. 6), ao passo que as vítimas, por suas vezes, alegaram que o evento criminoso
perdurou entre 17h00min e 22h00min
[vítima Luís Carlos]
ou entre 17h30min e 21h40min ou 22h00min
[vítima Ubetânia].

É razoável concluir, portanto, que as vítimas foram subjugadas e tiveram a sua liberdade restrita por cerca de quatro ou cinco horas, de modo que o mero fato de a r. sentença, ao reconhecer a relevância jurídica do período de constrição ambulatorial, alinhavar que as vítimas foram
“amarradas por período
aproximado
de quatro horas”
(ID 21587454 - Pág. 6), por si só, não elide a causa de aumento, notadamente tendo em vista que a d. prolatora cuidou em consignar que o lapso temporal ali discriminado consiste no
período
aproximado
pelo qual as vítimas permaneceram rendidas
.

Ademais, considerando que as próprias vítimas foram expressas em relatar as longas horas pelas quais tiveram a sua liberdade cerceada,
tampouco há falar em falta de provas capazes de atestar a efetiva ocorrência da restrição ambulatorial
.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova jungidos ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer
sobre as demais versões existentes no feito. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”.
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – Destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, o depoimento dos ofendidos
encontra espeque no depoimento judicial da testemunha
Marcelo Grossi Meira
, investigador da Polícia Civil que diligenciou na ocorrência, o qual
confirmou que as vítimas foram constritas e permaneceram amarradas
e segundo o qual, à época das apurações, uma das vítimas lhe
“explicou toda a dinâmica do crime, que ela foi rendida na empresa, depois foi levada para a residência, depois foi levada para o banco (...)”
.
(ID 21587468).

Não bastasse, o próprio apelante, ao ser ouvido em juízo,
admitiu a extensa duração da empreitada delitiva
e deu a entender que
o tempo de restrição da liberdade das vítimas chegou a extrapolar aquele necessário para a consumação delitiva
, haja vista que, em dado momento,
o interrogado cansou-se de procurar por mais produtos para subtrair e passou a ingerir bebida alcoólica dos ofendidos
, ao passo que os seus correligionários,
não satisfeitos que com a
res furtivae
que já haviam obtido, seguiram vasculhando o
locus delicti
.

Neste ponto, mostra-se pertinente transcrever os trechos da confissão judicial do réu,
in verbis:

“(...) Isso,
depois que ela já estava dentro do quarto, ela e o marido dela, eu fui e abri a porta e eles entraram
e começaram a fazer o ‘psicológico’ no pessoal, né, querendo dinheiro, querendo dinheiro.
Foi até nessa hora que eu comecei a brigar com os guris, que os guris tomou o ‘ferro’ de mim.
(...).
Aí que nós começou a discutir dentro da casa
e eu falei ‘não, não vou mais mexer em nada também não’
. (...). Fui lá para a área dela, na onde tinha uma mesa de madeira.
Eu fui para lá, peguei um ‘trem’ de vinho que ela tinha lá e

fiquei sentado lá bebendo e os guris revirando a casa dela lá. Que foi na hora que eu falei ‘não, vamos embora, larga a mão’,
já tinha mais de quatro horas lá dentro
, falei assim ‘vamos embora’
”
(
Sic –
ID 21587468) – Grifei.

Como se vê, conquanto a defesa sustente que a constrição ambulatorial perdurou somente o tempo necessário para a subtração da
res furtivae
, o relato judicial dos ofendidos e a própria confissão do réu dão conta de que, durante a rendição,
os agentes chegaram a se entorpecer com drogas ilícitas e com bebidas das vítimas
e que estas foram mantidas trancafiadas no quarto pela maior parte da empreitada delitiva e, já no curso da execução das subtrações,
é que tiveram os seus membros atados
,
situação em que permaneceram até após o término do crime
,
inclusive por ordem dos assaltantes
,
o que
certamente viabilizou
o sucesso e a fuga dos agentes
, já que parte da
res furtivae
não foi restituída e um dos coautores sequer chegou a ser identificado.

Em situação semelhante, em que o tempo de restrição ambulatorial foi inclusive inferior ao do fato
sub judice,
não discrepou o entendimento do eg. STJ:

“Na hipótese, a Corte estadual consignou que
as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas
, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo
,
não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via
”
(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

Por derradeiro, não se ignora que o recorrente colacionou às suas razões precedente desta Terceira Câmara Criminal, inclusive de minha relatoria, em que foi afastada a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal. Todavia, importa consignar que se trata de
caso completamente
distinto
, pois, ao contrário da presente hipótese, no recurso de apelação n.º 27965/2017, trazido à baila pelo apelante, a vítima teve a sua locomoção cerceada por 10 (dez) minutos, tempo estritamente necessário para a consumação do crime.

Por tais razões,
preserva-se
a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

4.

Do requerido reconhecimento de crime único:

Por fim, a defesa
pleiteia o reconhecimento de
crime único
entre os delitos de roubo majorado
, em detrimento do concurso formal aplicado na sentença, argumentando que a denúncia não individualiza os bens personalíssimos que foram subtraídos de cada vítima, o que iria de encontro com o
princípio da correlação ou da congruência
, ao que agrega ainda o argumento de que que
o apelante sequer intencionava atingir patrimônios distintos
e visava apenas os bens comuns do casal.

Quanto à tese de ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, é certo que não prospera, uma vez que, ao realizar a capitulação jurídica da conduta imputada aos denunciados,
a exordial acusatória alinhava de maneira explícita a pluralidade de delitos e a concorrência entre os crimes
, inclusive atribuindo aos increpados a prática de 03 (três) roubos, sendo dois deles na modalidade triplamente majorado, em face de ambas as vítimas, e o terceiro majorado apenas pelo concurso de pessoas, em face da ofendida
Ubetânia
.

Nos exatos termos da peça inaugural,
“o Ministério Público Estadual denuncia
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA e DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA
como incursos no art. 157, parágrafo 2.º, incisos II e V c/c parágrafo 2.º-A, inciso I, do Código Penal (2x – duas vítimas), em concurso formal com o art. 157, parágrafo 2.º, inciso II, (vítima Ubetânia), do Código Penal”
(ID 21582468 - Pág. 4).

Ainda que assim não fosse, é cediço que, no processo penal,
o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória
e não da capitulação que lhes foi dada pelo Ministério Público, tanto é que,
ex vi
do instituto da
emendatio libelli
, ao julgador é permitido atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
contanto que não modifique a descrição do fato narrada na exordial acusatória
, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Neste ponto, friso que a denúncia, conquanto não individualize pormenorizadamente quais dos objetos subtraídos pertencia à cada vítima,
foi expressa em descrever a existência de
duas vítimas
e em discriminar que, dentre a
res furtivae
, havia
bolsas

femininas
,
par de alianças
,
dois
telefones
celulares
, estoque de roupas da loja das vítimas
,
além de bens comuns do casal
, como veículo automotor,
home theater
, adega de vinhos, etc., consoante se vê do trecho do libelo no ID 21582468 - Pág. 2.

Deste modo,
tendo a sentença condenado o increpado pelos
mesmos fatos
descritos na exordial acusatória
, inexiste afronta ao princípio da congruência, consoante se infere dos seguintes precedentes do eg. STJ e do TJMT:

“O princípio da congruência, em processo penal, reside na relação entre os fatos imputados na denúncia e os motivos do provimento do pedido de condenação.
As instâncias ordinárias após a exauriente análise dos elementos probatórios, chegaram a conclusão de que
os agentes, mediante uma só ação, subtraíram bens de sete vítimas distintas, configurando o concurso formal de crimes.
Assim, não há que se falar em falta de congruência entre denúncia e o ‘decisium’, quando os fatos imputados aos pacientes foram os mesmos que justificaram o édito condenatório
”
.
(
STJ
,

HC 415.929/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017) – Destaquei.

“O reconhecimento do concurso formal de crimes no delito de roubo praticado contra vítimas diversas não viola o princípio da correlação da sentença e denúncia, quando a ação criminosa foi descrita na peça acusatória, uma vez que o réu se defende dos fatos a ele imputados”
. (Ap 123972/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) – Negritei.

Ademais,
desde o registro da ocorrência
, portanto, antes mesmo da citação e da resposta à acusação,
já havia sido discriminada a existência de duas vítimas e a ofensa ao patrimônio de ambas
, conforme se infere do B.O. juntado no ID 21582470, valendo ressaltar que
esta pluralidade de bens pertencentes a vítimas distintas

foi confirmada no curso da instrução criminal
, na presença da defesa técnica do acusado, de maneira que a parte não foi surpreendida e foi oportunizado ao réu, durante todo o curso do processo, defender-se e contraditar ambos os roubos.

A propósito, a vítima
Luís Carlos Neves da Silva
relatou em audiência de instrução que teve subtraídos de si o seu
aparelho de telefone celular
, a sua
aliança
, uma
corrente
e também uma
mochila contendo cheques
.

Na mesma toada, ao ser questionada pela representante do Ministério Público sobre os reflexos patrimoniais do ato ilícito, a vítima
Ubetânia de Miranda
respondeu que, além do
estoque da loja
pertencente às vítimas, foram surrupiados
bens comuns e individuais da declarante
,
do seu companheiro
e
até mesmo do seu filho
, que não se encontrava no local na hora do fato.

Aliás, o próprio apelante, ao sustentar em juízo que restituiu às vítimas a parte da
res furtivae
que havia ficado consigo, informou que, à exceção do
dinheiro sacado pela vítima
Ubetânia
, os demais produtos subtraídos teriam sido devolvidos, dentre os quais,
uma das televisões
, a
adega de vinho
,
um dos celulares
, os
perfumes
e a
aliança
da vítima
Ubetânia
, bem como
a mochila
da vítima
Luís Carlos
.

Em situação semelhante, o eg. TJMT concluiu justamente pela ausência de ofensa ao princípio da correlação e pela legalidade do concurso formal:

“
Não há falar-se em violação ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença, no reconhecimento do concurso formal de crimes,
quando a denúncia relaciona objetos subtraídos pertencentes à duas vítimas (Tânea e Osmar), sendo individualizada a propriedade de cada bem nos depoimentos extrajudiciais e judiciais.
Ainda que seja possível ao juiz sentenciante a atribuição de capitulação jurídica diversa daquela ofertada pelo Ministério Público, vez que o réu defende-se dos fatos e não da tipificação legal, no caso,

o juízo singular não se afastou dos limites da acusação, nem alterou a capitulação jurídica dos fatos ao aplicar a causa de aumento da pena em decorrência do comprovado concurso formal de crimes
”.
(Ap 17747/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018) – Grifei.

Friso, outrossim, que o simples fato de as vítimas constituírem um mesmo núcleo familiar, por si só, não afasta o concurso de delitos, haja vista que restou
satisfatoriamente comprovado que os

patrimônios individuais de cada uma delas foi atingido
(
ex vi
do
HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).

Com relação à tese de que o apelante intencionava subtrair tão somente os bens comuns do casal e sequer conhecia a existência de patrimônios individualizados no
locus delicti
, tenho a arguida
desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, o art. 70 do Código Penal, que positiva o instituto do concurso formal de crimes, divide-se em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal
perfeito
ou
próprio
, e a segunda, que prevê a figura do
concurso formal
imperfeito
ou
impróprio
, sendo que, em ambas as espécies, tem-se a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma única conduta, comissiva ou omissiva, por parte do agente.

Neste cenário, o que difere uma e outra espécie de concurso formal é justamente o
liame volitivo
, isto é, o
dolo
do autor, pois na primeira hipótese [
concurso formal perfeito ou próprio
] o sujeito ativo
não

age com pluralidade de desígnios
, o que significa dizer que
não
almeja praticar a multiplicidade de delitos com a sua conduta, ao passo que, na segunda espécie [
concurso formal imperfeito ou impróprio
] o agente
age imbuído por desígnios distintos e autônomos
, ou seja, com dolo – direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma só conduta.

Da detida análise dos autos, infere-se que
a situação em apreço configura clara hipótese de
concurso formal
perfeito
ou
próprio
, pois

o apelante, mediante uma só ação, concorreu para a subtração do patrimônio de pelo menos
02 (duas) vítimas diferentes
.

Ou seja, ainda que inexista provas nos autos de que o recorrente pretendia subtrair patrimônios distintos, é certo que
atingiu bens individuais e personalíssimos de duas pessoas
, aperfeiçoando-se o
concurso formal próprio
.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado neste eg. Sodalício, consoante dispõe o
Enunciado n.º 34
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”
(DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Ressalta-se, por apego à clareza, que, acaso se evidenciasse a presença de desígnios autônomos por parte do apelante, isto é, se estivesse comprovado que intencionava se assenhorar de objetos pertencentes a vítimas diversas, estar-se-ia diante do
concurso formal

impróprio
, o qual enseja a aplicação da
regra cumulativa no que tange à aplicação da pena
, nos termos do art. 70,
caput
, segunda parte, do CP.

Com tais considerações,
refuto
a pretensão pelo reconhecimento de crime único e
mantenho

o
concurso formal próprio
entre os delitos de roubo majorado.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona o art. 5.º, inc. XLVI e LXIII, e art. 93, inc. IX, ambos da CF e art. 70, art. 155, art. 156 e art. 386, todos do CPP, além do art. 157 do CP.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 38446-36.2018.811.0042 – código 547356.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020